Tribunal: TJPA
Processo: 0816161-29.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816161-29.2023.8.14.0051

APELANTE: MESSIAS SOUSA PEREIRA, JOACY DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. NÃO CABIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Os réus foram condenados pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, bem como à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 735 (setecentos e trinta e cinco) dias-multa, pelo crime descrito no art. 35 do mesmo diploma legal, a serem cumpridas em regime inicial fechado. As defesas interpuseram apelações criminais requerendo a absolvição, com aplicação do princípio do in dubio pro reo, ou, alternativamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, bem como, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se as provas são suficientes para manter a condenação pelo tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como se é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 ou a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade foi comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou a apreensão de 3 (três) quilos e 266 (duzentos e sessenta e seis) gramas de cocaína e 10 (dez) quilos e 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) gramas de maconha. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica da ação criminosa e a divisão de tarefas entre os acusados. A versão defensiva foi isolada e não encontrou respaldo nos demais elementos de prova. A quantidade de droga apreendida é incompatível com a alegação de uso próprio, não sendo possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006. Comprovada a divisão de tarefas e a estabilidade da associação, restou configurado o crime previsto no art. 35 da referida lei. A condenação por associação para o tráfico, por si só, afasta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não há como acolher os pleitos das defesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Apelações criminais conhecidas e improvidas.

Tese de julgamento:
“1. Comprovadas a materialidade e a autoria, não há que se falar em absolvição nem em desclassificação para o delito de posse de droga para uso pessoal. 2. A condenação por associação para o tráfico impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso LV; CP, art. 29; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 338.964/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 06/06/2016; STJ, AgRg no AREsp 2.203.471/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 17/02/2023; STJ, AgRg no AREsp 2780228/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04/02/2025, DJe 11/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais, interpostas por Messias Sousa Pereira e Joacy da Silva, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que condenou cada apelante à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 583 dias multa, pelo delito do art. 33, da Lei 11.343/2006 e a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 735 dias multa, pelo crime descrito no art. 35, do mesmo dispositivo legal, devendo estas serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, presente à ID 19680678, de forma sintética, que em 07/10/2023, por volta das 22:30 horas, no interior de uma embarcação denominada “Anna Karolina”, vinda de Manaus/AM que, atracou na Avenida Tapajós, em frente a “Casa dos Padres da Igreja São Raimundo”, bairro Centro, no município de Santarém/Pa, os acusados MESSIAS SOUSA PEREIRA e JOACY DA SILVA, foram presos em flagrante por, cometerem os crimes do art. 33 (tráfico de drogas) e art.35 (associação para o tráfico de drogas), ambos da Lei nº 11.343/2006.

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados às penas ao norte informadas.

Em razões recursais apresentadas por ambos os apelantes, ID 19680792 e ID 19680773, requer a defesa a absolvição do apelante, com a aplicação do princípio in dubio pro reo, por entender inexistente provas sobre a autoria delitiva dos crimes que lhes foram atribuídos ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, que seja desclassificada a conduta para aquela descrita no art. 28, da Lei de Drogas.

De forma subsidiária, pretende que seja aplicada a minorante pelo tráfico privilegiado em seu percentual máximo de 2/3 e que a pena seja substituída por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o órgão ministerial manifesta-se pelo improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo não provimento de todos os apelos manejados.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Considerando que as teses apresentadas nos recursos são praticamente similares, julgarei todos de forma conjunta.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Requer a defesa a absolvição dos recorrentes, por alegada inexistência de provas seguras quanto à autoria delitiva que lhes foi atribuída, requerendo a aplicação do princípio in dubio pro reo.

A materialidade foi comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo juntado à ID 19680675, que concluiu que a substância apreendida com os denunciados era a droga ilícita conhecida vulgarmente como cocaína (3 quilos e 266 gramas) e maconha (10 quilos e 455 gramas).

Já a autoria delitiva também se mostrou evidente, pois vejo que, apesar da irresignação dos apelantes, em relação aos dois crimes que foram condenados, a autoria encontra-se devidamente comprovada, por tudo que foi produzido nos autos,
senão vejamos
:

QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ART. 33, DA LEI 11.343/2006
,

A testemunha, Flávio Bernardes Batista, Policial Militar, esclareceu em juízo, que o Núcleo do Serviço Reservado da Polícia Militar lhe informou que tomaram ciência de uma embarcação que estaria vindo de Manaus com uma quantidade significativa de drogas; que a guarnição do depoente, que possui cães farejadores, foi acionada para ajudar na operação; que então se deslocaram até o local onde a embarcação atracou; que foi identificado o alvo e viram quando a pessoa retirou um isopor de cima da embarcação e entregou a um carregador; que o cão fez o serviço e após isso foi procedida a abertura do isopor na frente de testemunhas e levando os denunciados até a autoridade policial competente; que o funcionário da embarcação que foi indicado como alvo foi quem retirou o isopor e entregou para o carregador; que nesse momento foi procedida a abordagem; que o carregador pegou somente o isopor, não pegando qualquer outra mala ou objeto da lancha; que pegou o isopor e ficou aguardando ali; que nas informações dadas pelo serviço reservado da polícia foi informado que o réu Messias era a pessoa que estaria responsável pela droga.

A testemunha, Policial Militar, Daniel de Jesus Lopes, do serviço reservado da Polícia Militar; disse em juízo que receberam a informação de que um funcionário da embarcação estaria trazendo uma certa quantidade de droga em um isopor; que foi fornecido o nome do funcionário; que foi dito que um carregador específico iria retirar a droga e repassar a um carro prata; que da forma como já estava previsto aconteceu, o réu Messias subiu e pegou o isopor; que não havia nenhuma identificação no isopor; que foi identificado o carregador que pegaria a droga; que o depoente chegou junto ao carregador e lhe perguntou se o carregador já havia falado com o réu Messias, tendo o carregador dito ao depoente que era para este ter ficado lá em cima esperando, conforme o combinado; que o depoente então se calou e ficou na dele; que o carregador sinalizou para o réu Messias; que Messias então desceu a caixa, que não possuía nenhuma identificação e entregou ao carregador; que o carregador trouxe a droga até o depoente, pensando que ele era a pessoa que o carregador aguardava; que o depoente então chamou a equipe tática que estava próxima e foi procedida a identificação de droga através do cão, sendo dada voz de prisão então aos denunciados; que os policias já tinham as características do carregador, mas ainda não sabiam quem seria, mas souberam depois que era Joacy o carregador; que a gerencia da empresa da embarcação relatou que toda a encomenda que entrasse na lancha seria identificada, somente não sendo se algum funcionário assim não fizer.

A testemunha, Delegado de Polícia Civil, Renann Viana, esclareceu em juízo que os denunciados negaram, na delegacia de polícia, a autoria do crime, mas pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão, foi devidamente explicado o que ensejou a prisão dos acusados e procedido o auto de flagrante.

O réu Messias Sousa Pereira e Joacy da Silva, negaram a prática do delito em questão, afirmando Messias que apesar de não ser sua função, pois trabalhava como maquinista, estava ajudando a descer as malas da embarcação.

Apesar dos acusados negarem a autoria do delito de tráfico de drogas, entendo que esta autoria encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos denunciados, bem como toda a dinâmica da ação criminosa se mostrou clara, sendo enfatizado que o recorrente Joacy, quando perguntado pela testemunha Daniel de Jesus Lopes se já havia falado com o réu Messias, acabou se entregando, por acreditar que testemunha, policial militar a paisana, seria a pessoa a quem deveriam entregar a droga, motivo este que Joacy fez sinal para Messias baixar o isopor onde estava acondicionada a droga e entregar a ele, momento em que foram revistados e presos pelos policiais de campana no local.

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
vender, transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender
, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei
)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída aos recorrentes, impossibilitando qualquer pretensão absolutório, bem como qualquer desclassificação para o delito do art. 28, da Lei 11,343/2006, haja vista a grande quantidade de droga apreendida, que chegou a mais de 13 quilos de material entorpecente, quantidade esta totalmente fora dos parâmetros para ensejar a desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio.

QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006

Também aqui entendo que a autoria se mostrou clara e evidente, já que a divisão de tarefas necessária para se comprovar este delito foi, deveras, demonstrada nos autos, vez que, conforme narrado nos testemunhos prestados alhures, o recorrente Joacy era a pessoa responsável em identificar os prováveis donos da mercadoria ilícita que vinha transportada na embarcação em que o réu Messias era tripulante, sendo deste a função em vigiar a mercadoria durante toda a viagem e, após ser identificado, pelo réu Joacy, o destinatário a quem a droga deveria ser entregue, Messias baixaria o isopor que inclusive estava sem identificação alguma e entregaria a Joacy, que em seguida levaria ao destinatário, somente não completando essa dinâmica em virtude da interferência dos policias militares que procederam a prisão dos acusados em flagrante.

Logo, comprovou-se ser isso um acerto contumaz entre os denunciados, e não algo eventual, tendo cada um deles uma função determinada, como já mencionei no parágrafo anterior, sendo demonstrado de forma concreta a divisão de tarefas entre estes, bem como o vínculo permanente e estável entre as pessoas envolvidas, tendo como objetivo principal o tráfico de drogas.

“
Para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas
”
(STJ. HC 354.109/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/9/2016, DJe 22/9/2016; HC 391.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 25/5/2017; AgRg no HC 463.683/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 16/10/2018). Grifei

2 – DA PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

De forma subsidiária, pretende que seja aplicada a minorante pelo tráfico privilegiado em seu percentual máximo de 2/3 e que a pena seja substituída por restritivas de direito.

Como cediço, para a consideração da referida causa de diminuição de pena é indispensável o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, elencados no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, a saber: a) ser o agente primário; b) portador de bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa. Veja-se:

“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”

Sob essas balizas, revela-se incabível o reconhecimento da redutora relativa ao tráfico privilegiado, pois, no caso versando, restou evidenciada a dedicação dos agentes às atividades criminosas, além do que cabe ressaltar que que “
A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante
.” (AgRg no HC 338.964/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 6/6/2016)” (AgRg no AREsp n. 2.203.471/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Nesse mesmo sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou conhecimento ao recurso especial, mantendo a condenação por associação para o tráfico e afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 2. (...) IV. Dispositivo e tese. 9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A condenação por associação para o tráfico, quando fundamentada em provas robustas de estabilidade e permanência, inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
. 2. O reexame de provas para modificar conclusões das instâncias ordinárias é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. "Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.295.356/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.316 .768/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 16.10 .2023.” (STJ - AgRg no AREsp: 2780228 MS 2024/0408266-5, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/02/2025) Grifei

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto
.

É o voto.

Belém, 26/06/2025